Tribunal: TJPA
Processo: 0813545-11.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813545-11.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CRIMINAIS DE PARAUAPEBAS. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. LACUNA LEGISLATIVA. RESOLUÇÃO N.º 09/2015 TJE/PA. COMPETÊNCIA CRIMINAL AMPLA DE AMBAS AS VARAS. REGRA DE COMPETÊNCIA A SER DEFINIDA PELO ART. 65, DA LEP. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a Edição da Resolução n.º 09 de 22 de julho de 2015, deste Tribunal de Justiça, instalou-se uma das varas criadas pela Lei n.º 8.099, de 1º de janeiro de 2015, denominada 2ª Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal. No ato, também restou determinado que a atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser 1ª Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal.

2. Ambas as Varas Criminais possuem competência concorrente para execução penal, de maneira que, sentenciada uma determinada demanda judicial por uma das Varas, a mesma será, automaticamente, responsável pelo processamento da sua execução, na forma do art. 65, da LEP, tendo em vista ausência de indicação de juízo na lei local de organização judiciária.

3. A competência, portanto, para a execução de processos de conhecimento sentenciados pela respectiva Vara ocorrerá pelo juízo que sentenciou originalmente a ação penal que deverá cadastrar o feito no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU.

4. Na hipótese em voga, os autos de execução deveram tramitar no Juízo sentenciante da 1ª Vara Criminal da Parauapebas/PA, o qual, deve ser declarado como competente para processamento do feito.

5. Conflito de competência conhecido e procedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Parauapebas/PA, para regular processamento da execução.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Parauapebas/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta dos autos que o feito de n. 007481-63.2019.814.0040, processado e julgado regularmente na 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, transitou livremente em julgado em 08.10.2021, ocasião em que foi expedida a guia de execução definitiva em desfavor de Antônio de Souza Nascimento.

Em 04.11.2021 houve despacho (ID n. 7285643) da Dra. Adriana Karla Diniz Gomes da Costa - Juíza da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas - Seeu, aduzindo que houve a implantação da UPJ Criminal naquela Comarca, e que os autos de execução em questão foram cadastrados diretamente na 1ª Vara de Execução Criminal.

Acrescentou que existem duas varas competentes de execução criminal naquela Comarca, portanto, que fossem os autos remetidos à distribuição, para realização do sorteio entre as varas competentes, conforme critério do Tribunal de Justiça.

Os autos foram originariamente distribuídos para 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, quando a magistrada Dra. Flavia Oliveira do Rosário declarou sua incompetência para processar e julgar o feito suscitando o conflito (ID n. 7285643), pois entendeu que “
Por ocasião da instalação da 2o Vara Criminal de Parauapebas, criada por meio da Lei 8099/2015, a Resolução no 09 de 22 de julho de 2015, deu competência plena em matéria criminal para as 1a e 2as Varas Criminais, não definindo a competência para a matéria de Execução Penal
”.

Aduziu ainda, que na ausência de designação de qual delas é competente, conforme o art. 65, da LEP, a competência é do juiz sentenciante.

Distribuidos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça.

Nesta instância, o
Parquet
manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para processar e julgar o presente feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Conforme esposado ao norte, busca-se nestes autos decidir sobre a competência para processamento e julgamento da execução penal, em que figura como apenado, o Sr. Antônio de Souza Nascimento, condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, inciso VI, c/c o § 2º-A, e art. 211,
caput
, todos do CPB.

De acordo com a narrativa do Douto Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, que peço vênia para transcrever,
in litteris:

“
(...) Vieram os autos ao Ministério Público para manifestar-se em conflito negativo de competência entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS suscitado face o JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS.

Em apertada síntese, verifica-se que o conflito ora suscitado se dá em virtude de haver duas varas criminais com competência plena em matéria penal na Comarca de Parauapebas, as quais, embora não possuam competência específica em matéria de execução penal expressamente definida em lei, passam a exercer a função de execução, em virtude de haver estabelecimento penal para cumprimento de pena em regime fechado na Comarca.

Assiste razão ao juízo suscitante.

De fato, o art. 65 da Lei de Execuções Penais dá as diretrizes gerais de como será definida a competência na matéria, resolvendo que, na falta de lei local de organização judiciária assim a delibere, a responsabilidade pela execução penal será do juízo sentenciante:

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Outrossim, como bem ressaltado pelo magistrado suscitante aquando da instalação da 2a Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, por meio da Lei n.o 8099/2015, a Resolução no 09 de 22 de julho de 2015, deu competência plena em matéria criminal para as 1a e 2as Varas Criminais, não definindo a competência específica para a matéria de Execução Penal.

Destarte, constatado que no caso da Comarca de Parauapebas, a competência de ambas as varas criminais é plena em matéria penal, e em não havendo regramento específico da Presidência do Tribunal a designar qual juízo criminal da referida Comarca será o competente para a execução penal, entendo que deverá prevalecer o disposto no artigo 65 da LEP, de modo que o juízo sentenciante passe a ser o juízo da execução, até que sobrevenha regramento específico no sentido de apontar, expressamente, a competência em matéria de execução penal.

Ante o exposto, manifesto-me pela PROCEDÊNCIA do presente Conflito de Competência, de modo que seja declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, então sentenciante, para funcionar os autos de execução penal n.o 007481-63.2019.814.0040 (2000060-17.2021.8.14.0040).”

Urge destacar, que, em que pese a edição da Resolução n.º 016/2007 – TJE/PA – que dispõe sobre a Execução Penal no Estado, e a instalação de Varas criadas pela Lei n.º 6.870/2006, nas Comarcas de Santarém e Marabá, dentre outras providências; e a existência do Provimento Conjunto n.º 006/2008- CJCI - que trata da uniformização do procedimento nos processos de execução penal nas Comarcas do Interior do Estado – não há definição da competência para processamento das ações de execução penais daqueles que se encontrem sob custódia na Cadeia de Parauapebas/PA.

Segundo dicção do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução da pena competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na ausência, ao da sentença.

Com a Edição da Resolução n.º 09 de 22 de julho de 2015, deste Tribunal de Justiça, instalou-se uma das varas criadas pela Lei n.º 8.099, de 1º de janeiro de 2015, denominada 2ª Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal. No ato, também restou determinado que a atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser 1ª Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal.

Nesse contexto, extrai-se que ambas as Varas Criminais possuem competência concorrente para execução penal, de maneira que, sentenciada uma determinada demanda judicial por uma das Varas, a mesma será, automaticamente, responsável pelo processamento da sua execução.

Consoante o Juízo suscitante, corroborado pelo entendimento da douta Procuradoria de Justiça, há, no caso em exame, previsão da Lei de Execução Penal - LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, conforme dito alhures em seu art. 65, prevendo que na omissão da lei local competirá ao juízo sentenciante, que no presente caso foi o da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

A Resolução n.º 09/2015 – TJE/PA, de fato, não estabelece a competência específica para execução a uma das Varas Criminais, definindo, em realidade, competência plena em matéria criminal para ambas.

Há de se mencionar que tal controvérsia já foi objeto de Consulta Administrativa, nº 0003233-80.2021.2.00.0814 – PjeCor, tendo como consulente a UPJ Criminal de Parauapebas/PA. A Decisão/Ofício 2021/CGJ, datada de 26/11/2021, restou assim fundamentada:

“Trata-se de expediente encaminhado pela Coordenadora da UPJ da Comarca de Parauapebas que solicita orientações da Corregedoria no sentido de encontrar uma solução para equilibrar a distribuição dos processos referentes a execução penal entre as duas Varas da Comarca com competência concorrente para a matéria.

Relata que "enquanto os processos de execução eram físicos, o setor de distribuição fazia o sorteio das execuções e o número de processos para cada vara criminal era equilibrado. Entretanto, após a instalação do SEEU na comarca de Parauapebas, essa distribuição se tornou impossível, gerando um desequilíbrio processual entre as duas varas".

O presente expediente foi encaminhado para à Secretaria de Informática para se manifestar, tendo retornado o expediente com a manifestação do servidor Yan Yuri Ferreira Lima juntado no ID nº 962365.

Retornam os presentes autos a este Gabinete com as informações prestadas pelo servidor Yan Yuri Ferreira Lima Assessor da Central de Distribuição do 2º Grau ID nº 962365.

É o relatório.

Nesse sentido a Secretaria de Informática ao se manifestar no presente expediente, esclareceu que: "De qualquer maneira, convém ser trazido à baila que se o cadastro de novos feitos no SEEU for realizado diretamente pela/na Distribuição do Fórum da Comarca de Parauapebas, ou seja, não mais na própria vara criminal que sentenciou originalmente a ação penal, a execução penal poderá ser processada em qualquer uma das duas varas criminais, segundo o que o sistema de forma imediata determinar no instante da distribuição", o que, ao meu ver, esclarece a demanda feita pela Magistrada Coordenadora da UPJ.

No que se refere à alteração da competência da Vara, a matéria não está afeta à competência da Corregedoria, nos termos do art. 154 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Nesse sentido, encaminhe-se ao Juízo requerente, cópia do documento ID nº 962365, para ciência.

Após, arquive-se o presente expediente.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Corregedora Geral de Justiça do Pará”

A competência, portanto, para a execução de processos de conhecimento sentenciados pela respectiva Vara,
ocorrerá pelo juízo que sentenciou originalmente a ação penal que deverá cadastrar o feito no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento da execução de n.º 007481-63.2019.814.0040, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022